Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-68.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001439-68.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORALICE LIRA DUARTE

Advogado(s)
:
GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL AO CASO. INADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001439-68.2020.8.05.0041, em que é apelante DORALICE LIRA DUARTE e em que é apelado o BANCO BRADESCO SA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça